Tribunal: TJMT
Processo: 1010113-84.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010113-84.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Condomínio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRA APARECIDA SANDOVAL ROCHA - CPF: 699.858.041-04 (APELADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), JULIETA BARBOSA SANDOVAL ROCHA - CPF: 043.826.128-37 (APELADO), ADRIANO SANDOVAL ROCHA - CPF: 814.069.161-53 (APELADO), ROLANDO SANDOVAL ROCHA - CPF: 415.986.601-87 (APELADO), INGRID CRISTINA SANDOVAL ROCHA - CPF: 880.412.391-53 (APELANTE), INGRID CRISTINA SANDOVAL ROCHA - CPF: 880.412.391-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PREJUDICIAL DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – INTEMPESTIVIDADE DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – PRETENSÃO DE DESENTRANHAMENTO – DESNECESSIDADE – MÉRITO – VALOR DO VEÍCULO – TABELA FIPE, CONFORME ANO MODELO DO BEM – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DOLO PROCESSUAL INEXISTENTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há necessidade de nomear um perito judicial para realizar um laudo técnico para mensurar o valor de venda dos bens imóveis objeto da lide, pois os valores serão oportunamente apurados em liquidação de sentença e no que tange ao veículo, a tabela Fipe e suficiente para fins de estimativa do bem.

Não há julgamento extra petita quando o juiz examina o pedido e aplica o direito com fundamentos diversos dos fornecidos na petição inicial ou mesmo na apelação, pois, não havendo acordo entre os condôminos, a efetivação da extinção de condomínio se opera por meio de alienação em hasta pública.

A apresentação pelo autor da peça de impugnação à contestação é facultativa e tem por objeto apenas rechaçar os argumentos trazidos pelo réu, sem a ampliação do espectro da discussão judicial e do objeto da ação.

O pagamento do quinhão da parte autora, no que concerne o valor do veículo, deve se dar conforme o valor da Tabela Fipe, segundo o ano/modelo do automóvel e não do ano/fabricação.

É possível a revogação do benefício da justiça gratuita, de ofício ou a requerimento da parte interessada, quando comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos necessários para a sua concessão. Inteligência do art. 8o da Lei no. 1.060/1950 e do art. 100 do CPC.

A penalidade por litigância de má-fé deve ser aplicada apenas à parte que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1010113-84.2023.8.11.0041

APELANTE:

INGRID CRISTINA SANDOVAL ROCHA

APELADOS:

ROLANDO SANDOVAL ROCHA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
INGRID CRISTINA SANDOVAL ROCHA
, contra r. sentença proferida pelo MMo Juiz
Alexandre Elias Filho
, da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, lançada nos autos da Ação de Extinção de Condomínio entre Herdeiros no. 1010113-84.2023.8.11.0041, ajuizada por
ALESSANDRA APARECIDA SANDOVAL ROCHA
,
ADRIANO SANDOVAL ROCHA
,
JULIETA BARBOSA SANDOVAL ROCHA
e
ROLANDO SANDOVAL ROCHA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para decretar a extinção do condomínio existente entre as partes sobre os imóveis descritos na inicial; autorizar a alienação do imóvel por hasta pública, por preço não inferior ao da futura avaliação, garantido o direito de preferência aos réus; determinar que o valor arrecadado, produto da venda, seja partilhado entre os condôminos na proporção de seu quinhão; e retificar a liminar outrora deferida, no sentido de reduzir o valor do aluguel mensal à autora para a quantia de R$1.275,00 (mil, duzentos e setenta e cinco reais), a serem pagos até a venda dos bens.

Ao final, condenou os requeridos no pagamento das despesas processuais e da verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em decisão integrativa, os aclaratórios foram parcialmente acolhidos, para reconhecer o erro material quanto ao valor dos aluguéis, que foram retificados para a quantia de R$2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais), a serem pagos até a venda dos bens (que corresponde a subtração do aluguel do carro de R$1.275,00, da quantia integral de R$4.025,00, resultando em R$2.750,00, a título de aluguel mensal à parte autora, correspondente ao seu quinhão de 12,50%), bem como acolheu o pedido de aluguéis retroativos em favor de Ingrid Cristina Sandoval Rocha, pelo período em que ela foi privada de usufruir do imóvel, com correção monetária e juros de mora desde a citação, devendo tais valores serem apurados em fase de liquidação de sentença.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que o Magistrado de primeiro grau
“julgou ANTECIPAGAMENTE o pedido e a causa de pedir dos supramencionados processos, de forma unificada, SEM a realização do despacho saneador e da fase instrutória”
(sic).

Explica que
“as aludidas demandas são provenientes da Escritura de Inventário Extrajudicial, com a lavratura da Partilha em 10/06/2021, no cartório de notas em Cuiabá/MT, por conta do falecimento do Sr. Argemiro de Souza Rocha, pai da Autora/Apelante, em 27/01/2021, que deixou como herdeiros a parte Autora Ingrid/Apelante e os Réus/Apelados (Alessandra, Rolando e Adriano), com o quinhão de 12,50% e a meeira, Sra. Julieta/Apelada, com 50%, sendo os bens os descritos abaixo (tudo conforme exordial e documentos acostados a ela)”
(sic), que se tornaram condôminos dos seguintes bens indivisíveis: a) um imóvel no bairro Jardim Cuiabá, matriculado sob no. 31.460 no 7° Serviço Registral da Comarca de Cuiabá, que possui duas quitinetes, no valor de venal de R$431.033,43 (quatrocentos e trinta e um mil, trinta e três reais e quarenta e três centavos); b) um apartamento localizado no Edifício Royal President, no valor venal de R$1.881.694,06 (um milhão, oitocentos e oitenta e um mil, seiscentos e noventa e quatro reais e seis centavos) e c) um veículo Toyota/Corolla, ano/modelo 2014/2015.

Afirma que “devido a incontroversa da posse/domínio exclusivo dos apelados em todos os bens da lide, descritos abaixo, o juízo “a quo” concedeu as 02 (duas) LIMINARES pleiteadas pela Autora” (sic), onde fixou aluguéis provisórios no valor de R$4.025,00 (quatro mil, vinte e cinco reais), a serem pagos e rateados pelos requeridos em favor da requerente, e que os demandados assinassem o contrato de locação da quitinete no. 02 firmado com a Sra. Maria Gabriela Magalhães.

Defende que “a produção de prova pericial, por meio de um PTAM (Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica) na fase instrutória é de SUMA IMPORTÂNCIA, pois o perito judicial expert que emitirá um laudo dos bens (móveis e imóveis) objeto da lide, verificando as falhas e anomalias, vícios e defeitos e avaliando todos os prós e contras sobre o ‘valor’ do bem no mercado” (sic).

Aponta que “o juiz acolheu em parte os embargos declaratórios, acolhendo APENAS o Erro Material de Cálculo/Digitação, corrigindo a liminar de aluguéis para o valor de R$ 2.750,00, a serem pagos até a venda dos bens (que corresponde a subtração do aluguel do carro de R$ 1.275,00, da quantia integral de R$ 4.025, resultando em R$ 2.750,00, a título de aluguel mensal à Apelante, correspondente ao seu quinhão de 12,50%), bem como ACOLHEU o pedido de aluguéis retroativos feitos pela Autora/Apelante na exordial da ação continente” (sic).

No mérito, pugna para que seja “NOMEADO um perito Judicial, na fase de liquidação de sentença, que possua conhecimentos técnicos específicos (de modo a ser autorizado a adentrar nos bens) e, com isso, poder descrever as medidas e o estado dos bens, com todas as descrições necessárias exigidas pela Resolução no 1.066/2007” (sic).

Assevera que “seja concedido as partes prazo para indicação de Assistente Técnico, na fase de liquidação de sentença, bem como para apresentação de quesitos, nos termos do art. 465, §1o, II e III, do Código Processo Civil” (sic).

Explana que caso nenhuma das partes queira exercer seu direito de preferência na aquisição dos bens, que seja “NOMEADO UM CORRETOR PÚBLICO OFICIAL, devidamente credenciado por este poder judiciário, para que prevaleça a imparcialidade” (sic).

Por sim, elucida que “não concorda que o valor depositado pelos Apelados inerente ao carro” (sic), vez que nitidamente afirmam que o ano modelo do carro é ‘2014’, modificando com isso as características do bem móvel da partilha, de modo que requer “seja mantido na integra o aluguel mensal de R$4.025,00 (Quatro Mil e Vinte e Cinco Reais), a serem pagos até a venda dos bens” (sic), bem como a condenação dos apelados em litigância de má-fé.

Ressalta que a inquilina Maria Gabriela Magalhães da Silva, da quitinete no. 02 (na parte superior do sobrado do fundo), localizada à Rua das Begônias, no. 06, bairro Jardim Cuiabá, nesta capital, supostamente rescindiu o contrato de aluguel em 06/12/2023, todavia, a inquilina não enviou documentos comprobatórios da desocupação do imóvel.

Explica que “como relatado na exordial e que foi pedido, inclusive, de aluguéis retroativos, que a supramencionada quitinete no 02, antes de locada pela Inquilina Maria Gabriela em 07/02/2022, estava na posse dos Requeridos, desde a patilha em 10/06/2021. Logo, percebe-se que desde a ‘suposta’ desocupação da Locatária, em 06/12/2023, voltou a estar sob o domínio dos Réus (Adriano, Alessandra, Julieta e Rolando), sendo devido o aluguel à Autora também deste bem, ante a evidência dos requisitos do art. 300 CPC, como fundamentado na peça inaugural e repisado no tópico a seguir desta peça (item II)” (sic).

Ainda, almeja que “sendo acrescido a tal valor, desde janeiro/2024, o aluguel mensal de R$ 250,00 (12,50% de R$ 2.000,00, de acordo com avaliação mercadológica acostados nos autos), inerente a quitinete no 02, vez que restou comprovada também a posse exclusiva dos apelados em tal bem” (sic).

Assim, pugna para que “seja retificada a liminar (nos termos do art. 300 do Código Processo Civil) no sentido de ser acrescido ao valor de R$ 4.025,00 (correspondente a somatória dos aluguéis da casa da frente e quitinete no 01, localizados no Jardim Cuiabá e o apartamento no Royal President e automóvel, no limite do percentual devido à Autora de 12,50%) a quantia de R$ 250,00 (12,50% de R$ 2.000,00, de acordo com avaliação mercadológica acostada na exordial, em anexo doc. 6), inerente ao supramencionado bem, a quitinete no 02. Resultando, assim, no montante de R$ 4.275,00 (Quatro Mil Duzentos e Setenta e Cinco Reais) a ser pago todo quinto dia útil do mês, na conta poupança da Requerente até que haja a venda de todos os bens acima citados, sob pena de ser aplicada multa diária de R$ 500,00 (Quinhentos Reais), ante a posse exclusiva dos Requeridos” (sic).

No mais, afirma que não foi apreciado o pedido de desentranhamento da impugnação à contestação, apresentada intempestivamente.

Requer seja revogado o benefício da assistência judiciária concedida aos demandados, e na oportunidade, cita os bens e reforça as condições financeiras das partes.

Por fim, esclarece que “as partes não pediram em momento algum que a venda dos bens fosse realizada por hasta pública” (sic), para que não haja desvalorização, de forma que entende que a sentença é extra petita neste tocante.

Assim sendo, pugna para que a r. sentença seja anulada em decorrência do cerceamento de defesa ou o recurso seja provido nos termos acima elucidados (Id. 211998939).

Sem contrarrazões, embora devidamente intimados.

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 212313157).

Nas peças Ids. 218712683 e 219245698, ambas as partes se opuseram ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo, CONHEÇO os apelos interpostos, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Infere-se dos autos que
ALESSANDRA APARECIDA SANDOVAL ROCHA, ADRIANO SANDOVAL ROCHA, JULIETA BARBOSA SANDOVAL ROCHA e ROLANDO SANDOVAL ROCHA
ajuizaram a presente ação de extinção de condomínio em desfavor de
INGRID CRISTINA SANDOVAL ROCHA
, cujo objeto versa sobre a Escritura Pública de Inventário Extrajudicial e Partilha de Bens, no Cartório de Sétimo Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, decorrente do falecimento de Argemiro de Souza Rocha.

Consta dos autos que em 10/06/2021 foi lavrada a Escritura Pública de Inventário Extrajudicial e Partilha de Bens, no Cartório de Sétimo Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, sendo estabelecido o percentual de 50% à viúva-meeira, Sra. Julieta, e 12,50% aos filhos.

Dispõe que, desse modo, todos se tornaram condôminos de alguns bens indivisíveis, quais sejam:

“1- Um lote 03 da quadra 4-a do Jardim Cuiabá, registrado sob o n° 31.460 no 7° serviço registral da comarca de Cuiabá, medindo 300,00 metros quadrados, contendo uma casa na parte da frente e um sobrado no fundo com duas quitinetes no 01 e no 02, localizado à Rua das Begônias, no 06, bairro Jardim Cuiabá, CEP 78043-112, Cuiabá/MT, com o valor venal em 2021 de R$431.033,43;

2- Um apartamento, localizado no Edifício Royal President, apto no 601, situado na Avenida Presidente Joaquim Augusto da Costa Marques, esquina com a Rua João Bento, no 445, bairro Quilombo, CEP 78045-175, Cuiabá-MT, com o valor venal em 2021 de R$ 1.881.694,06;

3- Um Veículo, marca Toyota, modelo Corolla, com o valor da Tabela FIPE em 2021 de R$ 68.564,00.”

Ante o exposto, a parte autora pediu que fosse declarada a extinção de condomínio dos imóveis da herança constantes da Escritura Pública de Inventário Extrajudicial, recebendo, a requerida, seus valores devidos por seu quinhão hereditário.

Ocorre que posterior ao ajuizamento da referida demanda, a requerida desta demanda – INGRID CRISTINA SANDOVAL ROCHA – ajuizou a ação de extinção de condomínio cumulada com arbitramento de aluguéis (cobrança) e pedidos de tutela de urgência autuada sob o no. 1010230-75.2023.8.11.0041, e por ser essa mais abrangente, o Magistrado “a quo” proferiu julgamento simultâneo e conjunto para, reconhecendo-se parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta última, decretar a extinção do condomínio existente entre as partes sobre os imóveis descritos na inicial; autorizar a alienação do imóvel por hasta pública, por preço não inferior ao da futura avaliação, garantido o direito de preferência aos réus; determinar que o valor arrecadado, produto da venda, seja partilhado entre os condôminos na proporção de seu quinhão; e retificar a liminar outrora deferida, no sentido de reduzir o valor do aluguel mensal à autora para a quantia de R$1.275,00 (mil, duzentos e setenta e cinco reais), a serem pagos até a venda dos bens.

Ao final, condenou os requeridos no pagamento das despesas processuais e da verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em decisão integrativa, os aclaratórios foram parcialmente acolhidos, para reconhecer o erro material quanto ao valor dos aluguéis, que foram retificados para a quantia de R$2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais), a serem pagos até a venda dos bens (que corresponde a subtração do aluguel do carro de R$1.275,00, da quantia integral de R$4.025,00, resultando em R$2.750,00, a título de aluguel mensal à parte autora, correspondente ao seu quinhão de 12,50%), bem como acolheu o pedido de aluguéis retroativos em favor de Ingrid Cristina Sandoval Rocha, pelo período em que ela foi privada de usufruir do imóvel, com correção monetária e juros de mora desde a citação, devendo tais valores serem apurados em fase de liquidação de sentença.

Irresignada, a requerida apelante inicialmente almeja que seja reconhecido o cerceamento de defesa, por entender que é necessário a nomeação de um perito judicial para realizar um laudo técnico (PTAM) para mensurar o valor de venda dos bens objeto da lide (imóveis e móvel – carro Corolla).

No que tange à avaliação dos bens imóveis, comungo do entendimento firmado pelo juiz togado, pois, “considerando a natureza da presente ação que visa extinguir o condomínio, tal providência deverá ser adotada na fase do cumprimento de sentença” (sic).

Necessário frisar que a alienação judicial dos bens somente ocorre após regular avaliação do bem em sede de liquidação de sentença, inexistindo fundamento para o aduzido prejuízo, pois é neste momento processual que também será avaliado a questão das parcelas pagas pelo imóvel após a homologação de partilha e benfeitorias realizadas.

Quanto ao bem móvel (Corolla), igualmente entendo que não há necessidade de designação de perícia para avaliá-lo, pois a Tabela Fipe é suficiente para fins de estimativa do seu valor, tanto é que comumente é utilizada como parâmetro nas negociações entabuladas por empresas.

Sob essa perspectiva, confira-se o seguinte julgado deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007770-54.2017.8.11. 0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – VENDA DE VEÍCULO – VALOR MÍNIMO DA TABELA FIPE – DEPÓSITO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Conquanto razoável a alienação do veículo inventariado, em particular para evitar maior depreciação do bem, deve ser observado preço mínimo da tabela FIPE, com o depósito do judicial do valor obtido, a fim de garantir interesse dos demais herdeiros.” (TJ-MT - AI: 10077705420178110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/09/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2017)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa invocada pela recorrente.

DO JULGAMENTO EXTRA PETITA

A requerida apelante elucida que a sentença deve ser anulada em decorrência do julgamento extra petita, pois não formulou pedido para que os bens sejam alienados em hasta pública.

Como é cediço, de acordo com o disposto nos arts. 141 e 492 do NCPC, o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, ficando adstrito, portanto, ao pedido.

Com efeito, não há decisão extra petita quando o juiz examina o pedido e aplica o direito com fundamentos diversos dos fornecidos na petição inicial ou mesmo na apelação, desde que baseados em fatos ligados ao fato-base.

Portanto, não havendo acordo entre os condôminos, a efetivação da extinção de condomínio se opera por meio de alienação em hasta pública, sendo que no presente caso o Magistrado resguardou que o preço não pode ser inferior ao da futura avaliação, e ainda que seja garantido o direito de preferência previsto no citado art. 1.322 do CC.

Logo,
REJEITO
a preliminar de julgamento extra petita.

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE

A requerida apelante argumenta acerca da intempestividade da impugnação à contestação, apresentada no processo no. 1010113-84.2023.8.11.0041 (Id. 212001732), pelo qual requer o seu desentranhamento.

Ocorre que o fato de a impugnação à contestação ter sido protocolada intempestivamente é irrelevante, pois trata-se de peça processual não obrigatória e apenas rebate as alegações do réu.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO REJEITADAS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CARÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FACULDADE DO JULGADOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – RECEBIMENTO PESSOAL PELO DEVEDOR – VALIDADE – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. O benefício da assistência judiciária deve ser deferido se houver elementos capazes de comprovar a hipossuficiência do requerente. Inexiste cerceamento de defesa se o juiz está convencido a respeito das alegações de fato da causa para que possa julgar imediatamente o pedido e não há necessidade de produção de produção de provas em audiência. A impugnação à contestação é mera faculdade do autor e sua intempestividade não influencia na decisão da causa, sobretudo se o autor se limita a reiterar as razões de fato e de direito indicadas e documentalmente comprovadas na inicial. A inversão do ônus da prova constitui faculdade do julgador, destinatário da prova, não um direito subjetivo da parte. Assim, incumbe ao magistrado aferir a verossimilhança das alegações do requerente, bem como sua hipossuficiência. É válida a notificação extrajudicial realizada por carta com Aviso de Recebimento recebida pessoalmente pelo devedor, da qual constaram os dados para identificação do contrato. Descabe a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial, conforme já decidido no julgamento do Agravo de Instrumento no 1001143-34.2017.811.0000.” (TJ-MT - AC: 10219187820168110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/07/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2017)

DO VALOR DOS ALUGUÉIS

Quanto aos valores apontados pelos respectivos imóveis, nota-se que os imóveis localizados no Jardim Cuiabá são utilizados pelos autores apelados para comercialização e sublocação para terceiros, onde inclusive a requerida apelante comprova a existência da empresa “Empresa Studio Thayane Agta Beleza e Estética Avançada” e clínica de estética da Biomédica Kathilc Prado.

Os autores apelados, apesar de alegarem que os imóveis estão vazios, não fizeram qualquer prova extintiva, mortificativa ou impeditiva ao direito da apelante, a teor do art. 373, inciso II, do CPC.

Dessa forma, necessário confirmar o valor fixado a título de aluguéis dos bens partilhados, inclusive no que tange o valor fixado em tutela de urgência quanto ao aluguel do automóvel, pois o preço simulado pelo aluguel não é realizado por ano/modelo do veículo, mas sim conforme os padrões do veículo.

No mérito, constata-se que apenas foi decotada a proporção do veículo, porque repassada a cota parte da Sra. Ingrid, prevalecendo o valor de R$2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais), a serem pagos até a venda dos bens (Casa da frente = R$625,00; Quitinete no 01 = R$250,00 e Apartamento = R$1.875,00).

Aqui não há como acrescentar o aluguel pela quitinete no. 02, porque não foi incluso no pedido da ação continente (no. 1010230-75.2023.8.11.0041), somente vindo a ser vindicado após a estabilização da demanda, de modo que se fazia necessária a anuência da parte contrária, conforme art. 329, II, do CPC.

Diante disso, deve a Sra. Ingrid se valer do meio processual adequado, pois o Magistrado, ao sentenciar o feito, já exauriu sua competência ao proferir a sentença de mérito, não sendo possível alterá-la.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - LEI 9.514/97 - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM IMÓVEL DADO COMO GARANTIA DO CONTRATO - LEILÕES EXTRAJUDICIAIS - DESIGNAÇÃO DAS PRAÇAS - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - PUBLICIDADE VERIFICADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO/ADITAMENTO/ALTERAÇÃO DO PEDIDO APÓS A CONTESTAÇÃO - ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA(ARTIGO 264, CPC/73, CORRESPONDENTE ARTIGO 329, CPC/15) - DEVEDOR FIDUCIÁRIO QUE AJUÍZA AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO C/C SUSTAÇÃO DE PRAÇA/LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS LEILÕES - DANO MATERIAL E DE CUNHO MORAL AFASTADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O procedimento acerca da alienação de bem imóvel dado em garantia fiduciária e de seu respectivo leilão encontra-se previsto na Lei no 9.514/97 que dá as providências para o caso de não pagamento da dívida vencida.

A publicação em jornal de grande circulação acerca do local e data do leilão realizado - nos moldes da Lei 9.514/97 - atende a cláusula prevista na Cédula de Crédito bancário.

O ajuizamento da ação revisional cumulada com pedido sustação de praça/leilão extrajudicial de imóvel residencial urbano contemporâneo às datas dos leilões publicados em jornal de grande circulação, revela a ciência inequívoca do devedor fiduciante em relação ao leilão extrajudicial.” (N.U 0000916-51.2015.8.11.0026, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018)

Por outro lado, no que tange o pagamento retroativo, convém ressaltar que, segundo entendimento jurisprudencial, os valores são devidos a partir da ciência inequívoca da parte acerca do inconformismo da outra em relação à posse e uso exclusivo do bem, que no presente caso, ocorreu a partir da citação.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL C/C ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUEL - USO EXCLUSIVO DE BEM POR CONDÔMINO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ART. 1.319 DO CÓDIGO CIVIL -
TERMO INICIAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO INCONFORMISMO
- RECURSO PROVIDO. - Aquele que faz uso exclusivo do bem em condomínio deve pagar aos demais condôminos aluguel em razão da posse exclusiva do bem - A mera alegação de que a parte não se opôs a venda ou uso do bem pelo outro condômino não é suficiente para afastar a aplicação do art. 1.319 do Código Civil para que seja reconhecido o direito do condômino em receber aluguéis em razão da utilização exclusiva da coisa -
No que tange ao termo inicial de cobrança da indenização, a jurisprudência pátria sedimentou entendimento no sentido de que são devidos os aluguéis a partir da ciência inequívoca da parte acerca do inconformismo da outra em relação à posse e uso exclusivo do bem
- Recurso provido.” (TJ-MG - AC: 10000211103320001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 14/09/2021, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021)

“APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Partes que mantêm condomínio constituído pelo patrimônio (imóvel) deixado por seu genitor. Requerido se encontra, exclusivamente na posse, uso, gozo e disposição do bem. Sentença de parcial procedência. Insurgência do Requerido. Recurso adesivo dos autores. CONDOMÍNIO. Possibilidade. Extinção de condomínio que figura como direito potestativo dos proprietários, nos termos da legislação civil. Inexistência de óbice para o acolhimento do pedido em razão de não existir ainda a partilha por inventário da parte ideal pertencente ao espólio, ficando o produto da alienação assegurado a ele para posterior divisão entre herdeiros. Precedente do STJ.
TERMO INCIAL DE COBRANÇA DOS ALUGUÉIS. O termo inicial de exigibilidade do aluguel deve coincidir com a data de efetiva oposição à ocupação exclusiva, no caso, a
citação
. IPTU. Despesas condominiais e de IPTU que são de responsabilidade exclusiva e integral do réu durante o período em que residiu no imóvel de forma exclusiva. Despesas com IPTU que devem ser demonstradas em sede de liquidação do julgado. Sentença reformada em parte. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE.” (TJ-SP - AC: 10007112620218260010 São Paulo, Relator: Vitor Frederico Kümpel, Data de Julgamento: 26/10/2023, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2023)

Dessa forma, de rigor a confirmação dos aluguéis no valor de R$4.025,00 (quatro mil, vinte e cinco reais), desde a citação válida até agosto/2023 (data do pagamento da quota parte do veículo), e de R$2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais), desde a citação válida até o período que ela ficar privada de usufruir do bem, cujo valor deverá ser atualizado anualmente com correção monetária pelo IGP-M.

VALOR DO COROLLA

A requerida apelante Ingrid não concorda que o valor depositado pelos autores apelados inerente ao carro Toyota/Corolla Xei 2.0 Flex, por entender que o bem imóvel é modelo 2015.

Evidencia-se dos autos que se trata de um Toyota/Corolla Xei 2.0 Flex, ano de fabricação 2014 e modelo 2015.

Em 30/08/2023 os autores apelados efetuaram o pagamento do quinhão de 12,50% do valor do veículo, equivalente a R$8.441,00 (oito mil, quatrocentos e quarenta e um reais) (Id 127654363, na origem), considerando o valor da Tabela Fipe do Toyota/Corolla Xei 2.0 Flex, no valor de R$67.528,00 (sessenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e um reais), ano/modelo 2014, conforme consulta realizada em 25/08/2023 (Id. 211999014).

De fato, a Tabela Fipe exige no site que seja informado o ano modelo do veículo e não o ano de fabricação. Logo, é devido o valor da diferença, pois na data do pagamento (ago/23), o automóvel apresentava preço médio de R$80.448,00 (oitenta mil, quatrocentos e quarenta e oito reais), conforme consulta realizada pela Tabela FIPE.

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE

A requerida apelante requer a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita concedido aos autores apelados.

Pois bem.

É possível a revogação do benefício da justiça gratuita, de ofício ou a requerimento da parte interessada, quando comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos necessários para a sua concessão, conforme art. 8o da Lei no. 1.060/1950 e art. 100 do CPC.

O art. 98, caput, CPC dispõe:

"A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei."

Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, § 3o, do CPC:

"Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural."

A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos.

Da detida análise dos autos, vê-se que Alessandra Aparecida Sandoval Rocha e outros formularam pedido de concessão da justiça gratuita, aduzindo que Julieta é aposentada, Alessandra é esteticista e os demais são autônomos, que não possuem grandes rendimentos.

De fato, os autores residem em imóvel de luxo denominado Edifício Royal President, localizado na Av. Presidente Marques, localizado no Bairro Quilombo, desta Capital.

Aliado a isso, nota-se que apesar da Sra. Julieta ser apontada/pensionista, não foi colacionado aos autos seus respetivos comprovantes/holerites.

O Sr. Adriano possuiu um estacionamento rotativo na região Central, localizado na Rua João Dias, Bairro Centro, na cidade de Cuiabá/MT, conforme extrato do contribuinte (Id. 212001713).

A Sra. Alessandra é esteticista, sendo proprietária da Sante Estética MT, conforme página de Instagram, e ainda é proprietária de um apartamento no Condomínio Spazio Charme Goiabeiras, apto no. 506, situado na Rua Coronel Neto, no. 1894, bairro Porto, nesta Capital (Id. 212000688 - Pág. 2).

O Sr. Rolando é proprietário do apartamento localizado no Residencial Paiaguás, na Rua G, quadra 6, apto 204, nesta Capital (Id. 212000697 - Pág. 2).

Não bastasse isso, quando realizado a busca no SISBAJUD, foi bloqueado o valor de R$16.396,23 (dezesseis mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte e três centavos), das contas de ROLANDO SANDOVAL ROCHA, ADRIANO SANDOVAL ROCHA, ALESSANDRA APARECIDA SANDOVAL ROCHA e JULIETA BARBOSA SANDOVAL ROCHA (Id. 211998912).

Conclui-se, portanto, à luz dos elementos dos autos, que os autores apelados possuem condições de custear o processo sem prejuízo de suas despesas básicas, razão pela qual não há como lhes serem concedidos/mantidos o benefício da gratuidade de justiça pleiteado, sob pena de inviabilizar a concessão de tal benesse a outros que, efetivamente, dela necessitam.

Esse, inclusive, é o entendimento hodierno desta egrégia Corte de Justiça. Confira-se:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – APELO QUE TRAZ AS MESMAS QUESTÕES JÁ DECIDIDAS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NOVA DISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

No caso, considerando que o recurso visa novamente alterar questão já decidida em 2023, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, em que alegavam a existência de coisa julgada, além da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, cuja decisão foi mantida por este Tribunal, não há como negar que a matéria encontra-se irremediavelmente preclusa.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Concedido o benefício da gratuidade, cabe ao julgador revogar a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência dos requerentes, consoante visto na espécie, mormente por já existir a negativa do referido benefício em outras oportunidades.”
(N.U 1026427-76.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE Reintegração de Posse c.c. Ressarcimento – AJUIZAMENTO CONTRA UM DOS REQUERIDOS – SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITISCONSORTE NECESSÁRIO – COMPOSSE – REGRA DOS ARTS. 73, § 2o, 114, AMBOS DO CPC – REGULARIDADE NA INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO OUTRO CÔNJUGE – NULIDADE ABSOLUTA – VÍCIO INSANÁVEL – ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE QUANTO AO SEGUNDO APELO – NÃO CONSTATADA – RECURSO TEMPESTIVO – VERIFICADA HIPÓTESE DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA OUTRORA CONCEDIDA AOS AUTORES – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE A COMPROVAR A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA REVOGAR A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA AOS REQUERENTES – PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO APELO DESPROVIDO.

Arguição de intempestividade. Tese que não se sustenta, ambos os recursos são tempestivos.

Deve ser revogada a concessão da justiça gratuita quando verificada inconsistência entre as alegações da parte e os documentos juntados aos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que “o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídicas”.

O legislador, ao conferir redação ao art. 73, § 2o, do Código de Processo Civil, estabeleceu que “nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado.”

Neste ponto, de acordo com o estipulado na lei de regência, o caso dos autos exige a formação de litisconsórcio passivo, máxime porque a eficácia da sentença depende da citação de todos que devam ser litisconsortes, sob pena de nulidade. Trata-se de uma disposição derivada da própria lei e independe de vontade das partes.

Caracterizada a existência de litisconsórcio passivo necessário (art. 73, 114 e 115 do CPC), a omissão da citação da litisconsorte constitui vício insanável, que acarreta a nulidade do julgado.” (N.U 1000903-26.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024)

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

A requerida apelante almeja que os autores apelados sejam condenados em litigância de má-fé por terem modificado a características do bem móvel da partilha, uma vez que o Corolla é modelo 2015 e não 2014.

Em que pese reconhecida a incongruência quanto ao valor do automóvel, não se vislumbra no caso concreto a ocorrência o dolo processual dos mesmos, tendo em vista que a má-fé não pode ser presumida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar o pagamento da diferença do valor liquidado pelo veículo Toyota/Corolla Xei 2.0 Flex, modelo 2015, considerando o valor do bem de R$80.448,00 (oitenta mil, quatrocentos e quarenta e oito reais), conforme Tabela FIPE, bem como para revogar o benefício da assistência judiciária concedido à Alessandra Aparecida Sandoval Rocha, Adriano Sandoval Rocha, Julieta Barbosa Sandoval Rocha e Rolando Sandoval Rocha, por ausência de comprovação de hipossuficiência financeira.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação, bem como de sucumbência proporcional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024